Tribunal: TJMT
Processo: 1000292-19.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1000292-19.2022.8.11.0000
PACIENTE: JENNE MICAELY DE CASTRO SOUZA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de Jenne Micaely de Castro Souza, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7o Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que a mantém presa preventivamente, em razão da suposta prática do crime de organização criminosa (art. 2, §§ 2o e 4o da Lei n. 12.850/2013).
Alega o impetrante que a paciente foi presa no dia 12 de novembro de 2020, por força do mandado de prisão preventiva expedido nos autos do processo registrado sob o n. 0004217-79.2020.8.11.0042, em decorrência de operação deflagrada para apurar crimes praticados por integrantes da organização criminosa Comando Vermelho com atuação no Município de Água Boa-MT e região.
Sustenta que a paciente faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal, uma vez que é mãe de uma criança de apenas 5 anos de idade; asseverando, outrossim, que “é indubitável que tão somente o fato de ser mãe de um indivíduo com 05 anos de idade já resta completamente demonstrado a necessidade exclusiva dos cuidados desta”.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a substituição da prisão preventiva da paciente pela prisão domiciliar nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal ainda que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
Todavia, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que, embora o impetrante sustente que a paciente faça jus à prisão domiciliar, porquanto não ficou demonstrado que os seus cuidados são imprescindíveis ao seu filho [art. 318, V, do Código de Processo Penal], eis que nestes autos foram juntados apenas a certidão de nascimento do menor e alguns comprovantes de endereço da mãe da favorecida, que reside em outro estado da Federação (Parnaíba-PI).
Por derradeiro, não se pode olvidar que a concessão da liminar almejada exige que o direito da paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar as assertórias do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias: relatório objetivo do processo acima referido, bem como as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da suposta prisão da paciente e os fundamentos da decisão atacada; enviando, também, cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se, ainda, no aludido expediente, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os vertentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
III – Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator